Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711916-37.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: ISMAEL PEREIRA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. Em suas razões recursais, a embargante não apontou vício no acórdão embargado, limitando-se a discorrer sobre a necessidade de não provimento do pedido inicial de revogação da modalidade de pagamento celebrada entre as partes. Recurso contrarrazoado. Intimada a respeito da possibilidade de não conhecimento do recurso, a embargante quedou-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. Os embargos de declaração não merecem sequer ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo estabelece que os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir inexatidão material. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. No caso, a embargante não apontou nenhum dos vícios previstos no artigo supratranscrito, limitando-se a discorrer sobre a necessidade de não provimento do pedido inicial de revogação da modalidade de pagamento celebrada entre as partes. Com efeito, o não restou configuradas as hipóteses legais para a oposição de Embargos de Declaração, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido. Nos termos do artigo 932, III do CPC “Incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator